Tribunal: STJ
Processo: 2257409-91.2015.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2871314 - SP (2025/0071884-8)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: ARCOR DO BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: FLAVIA JUNQUEIRA SOARES - DF077373
GEOVANA DA SILVA MAYRESSE - SP508103
GUSTAVO DE OLIVEIRA NAVARRO BOSONI - SP406478
LUCIANO DE SOUZA GODOY - DF038681
RICARDO ZAMARIOLA JUNIOR - DF061911
AGRAVADO
: WILLIAM PEREIRA DE SOUZA
AGRAVADO
: CLAYDE SCARELI DE SOUZA
AGRAVADO
: CLAYDS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS
LTDA
ADVOGADOS
: CID FLAQUER SCARTEZZINI FILHO - SP101970
MARIANA GUILARDI GRANDESSO DOS SANTOS - SP185038
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL
CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. ARTS. 9o E 1.023, § 2o, DO CPC.
FUNDAMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM ASSENTE EM
MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO
INEXISTENTE. ART. 1.022 DO CPC. AGRAVO NÃO
CONHECIDO. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial fundamentado no art. 105, III, "a", da
Constituição Federal.
2. A parte agravante sustenta violação aos arts. 9o e 1.023, § 2o,
do CPC, alegando cerceamento de defesa por ausência de
intimação para manifestação sobre embargos de declaração
acolhidos com efeitos modificativos. Invoca também afronta ao
art. 1.022, II, do CPC, por omissão do acórdão recorrido em
relação a questões essenciais à resolução da lide.
3. A decisão recorrida concluiu pela inexistência de cerceamento
de defesa e pela suficiência da fundamentação do acórdão
recorrido, além de apontar o óbice da Súmula 7/STJ para o
reexame de matéria fática.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o recurso
especial pode ser admitido diante das alegações de
cerceamento de defesa e negativa de prestação jurisdicional,
bem como se é possível o reexame de matéria fática em sede
de recurso especial.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA51401528 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 14/10/2025 11:14:11
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 91c32603-cad8-4f18-a1e2-7e4253d177cd

5. O Tribunal de origem analisou de forma clara e suficiente
todas as questões relevantes suscitadas nos autos, enfrentando
os argumentos apresentados pela parte agravante, não
configurando negativa de prestação jurisdicional.
6. A ausência de nova intimação para manifestação sobre
embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos não
caracteriza cerceamento de defesa, pois a parte já havia sido
intimada e se manifestado no recurso originário.
7. A revisão do contexto fático-probatório estabelecido pela
instância de origem é vedada em sede de recurso especial,
conforme entendimento consolidado na Súmula 7/STJ.
8. A função uniformizadora do recurso especial não permite seu
uso para reexame de provas ou revisão de matéria fática, sendo
necessário que a parte recorrente demonstre objetivamente que
a análise fática estabilizada se enquadra em outra forma jurídica.
IV. Dispositivo
9. Agravo não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
07/10/2025
13/10/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA51401528 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 14/10/2025 11:14:11
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 91c32603-cad8-4f18-a1e2-7e4253d177cd

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2871314 - SP (2025/0071884-8)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: ARCOR DO BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: FLAVIA JUNQUEIRA SOARES - DF077373
GEOVANA DA SILVA MAYRESSE - SP508103
GUSTAVO DE OLIVEIRA NAVARRO BOSONI - SP406478
LUCIANO DE SOUZA GODOY - DF038681
RICARDO ZAMARIOLA JUNIOR - DF061911
AGRAVADO
: WILLIAM PEREIRA DE SOUZA
AGRAVADO
: CLAYDE SCARELI DE SOUZA
AGRAVADO
: CLAYDS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS
LTDA
ADVOGADOS
: CID FLAQUER SCARTEZZINI FILHO - SP101970
MARIANA GUILARDI GRANDESSO DOS SANTOS - SP185038
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL
CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. ARTS. 9o E 1.023, § 2o, DO CPC.
FUNDAMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM ASSENTE EM
MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO
INEXISTENTE. ART. 1.022 DO CPC. AGRAVO NÃO
CONHECIDO. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial fundamentado no art. 105, III, "a", da
Constituição Federal.
2. A parte agravante sustenta violação aos arts. 9o e 1.023, § 2o,
do CPC, alegando cerceamento de defesa por ausência de
intimação para manifestação sobre embargos de declaração
acolhidos com efeitos modificativos. Invoca também afronta ao
art. 1.022, II, do CPC, por omissão do acórdão recorrido em
relação a questões essenciais à resolução da lide.
3. A decisão recorrida concluiu pela inexistência de cerceamento
de defesa e pela suficiência da fundamentação do acórdão
recorrido, além de apontar o óbice da Súmula 7/STJ para o
reexame de matéria fática.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o recurso
especial pode ser admitido diante das alegações de
cerceamento de defesa e negativa de prestação jurisdicional,
bem como se é possível o reexame de matéria fática em sede
de recurso especial.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA51164372 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:56:51
Código de Controle do Documento: 10348b77-df15-44cd-bbb1-f4abaf4300f4

5. O Tribunal de origem analisou de forma clara e suficiente
todas as questões relevantes suscitadas nos autos, enfrentando
os argumentos apresentados pela parte agravante, não
configurando negativa de prestação jurisdicional.
6. A ausência de nova intimação para manifestação sobre
embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos não
caracteriza cerceamento de defesa, pois a parte já havia sido
intimada e se manifestado no recurso originário.
7. A revisão do contexto fático-probatório estabelecido pela
instância de origem é vedada em sede de recurso especial,
conforme entendimento consolidado na Súmula 7/STJ.
8. A função uniformizadora do recurso especial não permite seu
uso para reexame de provas ou revisão de matéria fática, sendo
necessário que a parte recorrente demonstre objetivamente que
a análise fática estabilizada se enquadra em outra forma jurídica.
IV. Dispositivo
9. Agravo não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto com fundamento no
artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal contra decisão que inadmitiu
o recurso especial.
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento, (e-STJ, Fl. 1396-1418), uma vez que foi
claro quanto aos pedidos e artigos violados.
Intimada nos termos do art. 1.042, § 3o, do Código de Processo Civil, a
parte agravada afirmou a inexistência de requisitos ou elementos aptos a promover a
alteração do julgado impugnado, (e-STJ, Fl. 1479-1494).
É o relatório.
VOTO
O agravo é tempestivo, nos termos do art. 1.003, § 5o, do Código de
Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência de
fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos fundamentos
transcrevo para que passem a fazer parte da presente decisão:
I. Trata-se de recurso especial interposto por Arcor Do Brasil Ltda, com
fundamento no art. 105, III, "a", da Constituição Federal, contra o V.
Acórdão proferido na C. 17a Câmara de Direito Privado.
II. O recurso não reúne condições de admissibilidade.
Ofensa aos arts. 9o, 1023, § 2o, do CPC:
Não ficou demonstrada a alegada vulneração aos dispositivos
arrolados, pois as exigências legais na solução das questões de fato e
de direito da lide foram atendidas pelo V. Acórdão ao declinar as
premissas nas quais assentada a decisão.
Documento eletrônico VDA51164372 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:56:51
Código de Controle do Documento: 10348b77-df15-44cd-bbb1-f4abaf4300f4

Nesse sentido, o E. Superior Tribunal de Justiça vem decidindo que "a
simples alusão a dispositivos, desacompanhada da necessária
argumentação que sustente a alegada ofensa à lei federal, não se
mostra suficiente para o conhecimento do recurso especial" (Agravo
em Recurso Especial 1871253/DF, Relator Ministro Marco Buzzi, in
DJe de
09.08.2022).
Além disso, ao decidir da forma impugnada, a D. Turma Julgadora o
fez diante das provas e das circunstâncias fáticas próprias do
processo sub judice, certo que as razões do recurso ativeram-se a
uma perspectiva de reexame desses elementos. Mas isso é vedado
pelo enunciado na Súmula 7 do E. Superior Tribunal de Justiça.
Fundamentação da decisão:
Não se verifica a pretendida ofensa ao art. 1.022 do CPC, porquanto
as questões trazidas à baila foram todas apreciadas pelo V. Acórdão
atacado, naquilo que à D. Turma Julgadora pareceu pertinente à
apreciação do recurso, com análise e avaliação dos elementos de
convicção carreados para os autos.
Nesse sentido: "Não se viabiliza o recurso especial pela indicada
violação do artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015. Isso
porque, embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em
exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu
pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido
contrário à pretensão da parte recorrente. Não há falar, no caso, em
negativa de prestação jurisdicional. A Câmara Julgadora apreciou as
questões deduzidas, decidindo de forma clara e conforme sua
convicção com base nos elementos de prova que entendeu
pertinentes. No entanto, se a decisão não corresponde à expectativa
da parte, não deve por isso ser imputado vicio ao julgado" (Agravo
Interno no Agravo em Recurso Especial 2061358/DF, Relator Ministro
Luis Felipe Salomão, in DJe de 24.06.2022).
III. Pelo exposto, INADMITO o recurso especial, com base no art.
1.030, V, do CPC.
No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu recurso.
Sustenta a agravante, em síntese, a violação aos arts. 9o e 1.023, § 2o,
do Código de Processo Civil, ao argumento de que não teria sido oportunizada sua
manifestação acerca de embargos de declaração acolhidos com efeitos
modificativos, configurando, em sua ótica, cerceamento de defesa.
Invoca, ainda, afronta ao art. 1.022, II, do CPC, porquanto o acórdão
recorrido teria deixado de se pronunciar sobre questões essenciais à resolução da
lide.
Ocorre, contudo, que a questão já foi enfrentada pela decisão recorrida,
que analisou detidamente todas as questões jurídicas postas.
Documento eletrônico VDA51164372 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:56:51
Código de Controle do Documento: 10348b77-df15-44cd-bbb1-f4abaf4300f4

Em que pese o agravante alegar a ofensa aos art. 1022 do CPC, quanto
às teses acima apontada, o Tribunal de origem ao julgar os embargos de declaração,
tratou expressamente da questão, confira-se: (e-STJ Fl. 1417)
O caso dos autos retrata caso de novo julgamento de embargos de
declaração determinado pelo Colendo STJ.
Por se tratar de novo julgamento e considerando-se que a parte já foi
intimada e se manifestou no recurso originário, não se vislumbra a
necessidade de nova intimação, até porque não se vislumbra
cerceamento de defesa, eis que a parte não apresentou a tese que
suscitaria se, no caso, fosse novamente intimada a se manifestar.
Constata-se que o Tribunal Estadual se manifestou de forma clara,
precisa e suficiente sobre todas as questões relevantes suscitadas nos autos,
enfrentando, de modo fundamentado, os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo juízo.
Não se configura negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão
examina, de maneira motivada, os pontos controvertidos submetidos à apreciação
judicial, ainda que o desfecho da controvérsia não atenda à pretensão da parte
recorrente.
A esse respeito, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
no sentido de que “não há que se confundir decisão contrária aos interesses da parte
com negativa de prestação jurisdicional, nem fundamentação sucinta com ausência
de fundamentação” (EDcl no AgRg nos EREsp 1.213.226/SC, Rel. Min. Raul Araújo,
Corte Especial, julgado em
, DJe
).
24/10/2016
22/11/2016
A mera irresignação com o resultado do julgamento não enseja a
caracterização de vício no dever de fundamentação. O julgador não está obrigado a
aderir à tese da parte, bastando que motive adequadamente sua decisão com base
nos elementos constantes dos autos.
Efetivamente, compulsados os autos, colhe-se que a corte de origem
analisou e rebateu, um a um, os argumentos levantados, sendo certo que a ausência
de menção a um outro argumento invocado pela defesa não macula o comando
decisório se, bem fundamentado, apresenta razões capazes de se sustentar por si.
Assim, "Não procede a arguição de ofensa ao 1.022 do CPC, quando o
Tribunal Estadual se pronuncia, de forma motivada e suficiente, sobre os pontos
relevantes e necessários ao deslinde da controvérsia." (AgInt no REsp n. 1.899.000
/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
21/8/2023
.)
23/8/2023
Ressalte-se que não se pode confundir decisão desfavorável aos
interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional, tampouco
fundamentação concisa com ausência de fundamentação.
Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO DO
Documento eletrônico VDA51164372 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:56:51
Código de Controle do Documento: 10348b77-df15-44cd-bbb1-f4abaf4300f4

ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. MULTA DIÁRIA. REVISÃO DA
NECESSIDADE
E
DO
VALOR
FIXADO
DEMANDA
O
REVOLVIMENTO
DO
ACERVO
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ.
1. "Não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com
ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional"
(AgInt no AREsp n. 1.907.401/SP, relatora Ministra Assusete
Magalhães, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
).
22/8/2022
29/8/2022
(AgInt no AREsp n. 2.746.371/PE, relator Ministro Humberto Martins,
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
17/3/2025
20/3/2025
Portanto, constatada a pronúncia expressa e suficiente acerca dos
temas indicados como omissos, a questão do direito aplicado é matéria relativa ao
mérito recursal, não se podendo cogitar, no presente feito, em prestação jurisdicional
defeituosa.
No que tange à invocada violação aos arts. 9o e 1.023, § 2o, do CPC, o
Tribunal de origem, ao enfrentar o tema, consignou expressamente que o caso
retratava novo julgamento de embargos de declaração determinado por este
Superior Tribunal de Justiça, acrescentando que, por já ter a parte sido intimada e se
manifestado no recurso originário, não se fazia necessária nova intimação.
Destacou, ainda, inexistir cerceamento de defesa, porquanto a parte
não trouxe qualquer tese nova que deixara de suscitar, mesmo na hipótese de nova
intimação.
Tem-se, pois, que esse fundamento é de natureza eminentemente
fática, porque envolve a análise do contexto processual concreto, quais
manifestações já foram oportunizadas, em que extensão a parte se pronunciou e
quais teses efetivamente deduziu. Rever tal premissa demandaria incursão no
acervo probatório e na dinâmica processual reconhecida pela Corte a quo,
providência vedada em sede de recurso especial, em face do óbice da Súmula 7
/STJ, que veda o simples reexame de matéria fática-probatória.
Desse modo, para conhecer da controvérsia apresentada neste recurso,
mostra-se necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos,
procedimento incompatível com o entendimento firmado pela súmula 7 deste
Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que: "A pretensão de simples reexame
de prova não enseja recurso especial."
De fato, presente a função uniformizadora do Recurso Especial, não se
pode cogitar de seu emprego para a realização de rejulgamento do contexto fático-
probatório, em atitude típica de revisão promovida por nova instância.
Diante disso, é reiterada a jurisprudência desta Corte que assenta que
"o reexame de fatos e provas (é) vedado em recurso especial pela Súmula 7 do STJ."
(AgInt no REsp n. 2.151.760/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
julgado em
, DJEN de
.)
9/12/2024
12/12/2024
No mesmo sentido:
Documento eletrônico VDA51164372 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:56:51
Código de Controle do Documento: 10348b77-df15-44cd-bbb1-f4abaf4300f4

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS.
DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS.
EXAME. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
SÚMULA No 282/STF. ADVOGADO. CARGA DOS AUTOS. ATOS
PROCESSUAIS. CIÊNCIA INEQUÍVOCA PRECLUSÃO. NULIDADE.
VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. JUROS.
TERMO
INICIAL.
RELAÇÃO
CONTRATUAL.
CITAÇÃO.
DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA No 284/STF.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos
2 e 3/STJ).
2. Compete ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, a
análise da interpretação da legislação federal, motivo pelo qual se
revela inviável invocar nesta seara a violação de dispositivos
constitucionais ainda que para fins de prequestionamento, sob pena
de invasão da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal
(art. 102, III, da Carta Magna).
3. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, do
dispositivo apontado como violado no recurso especial, incide, por
analogia, o disposto na Súmula no 282 do Supremo Tribunal Federal.
4. A carga dos autos pelo advogado da parte enseja a ciência
inequívoca do ato processual. Precedentes.
5. Eventual nulidade decorrente da falta de intimação deve ser arguida
na primeira oportunidade em que o patrono da parte teve para se
pronunciar nos autos, o que não se verifica na presente hipótese.
6. Alterar o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias acerca da
ausência de nulidade por ausência de intimação para apresentação de
contrarrazões, ante a falta de alegação oportuna, demandaria a
análise de fatos e provas dos autos, procedimento inviável em recurso
especial devido ao óbice da Súmula no 7/STJ.
7. A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que, em se
tratando de indenização por danos morais decorrentes de
responsabilidade contratual, os juros moratórios fluem a partir da
citação.
8. A deficiência na fundamentação recursal restou evidenciada, pois as
razões do recurso especial não indicaram especificamente quais os
artigos de lei federal teriam sido contrariados pelo aresto recorrido, o
que atrai a incidência da Súmula no 284/STF.
9. A divergência jurisprudencial, com fundamento na alínea "c" do
permissivo constitucional requisita comprovação e demonstração,
esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos
que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que
identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não se
oferecendo, como bastante, a simples transcrição de ementas sem
Documento eletrônico VDA51164372 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:56:51
Código de Controle do Documento: 10348b77-df15-44cd-bbb1-f4abaf4300f4

realizar o necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática
entre os casos apontados e a divergência de interpretações.
10. Não há como aferir eventual dissídio jurisprudencial sem que
tenham os acórdãos recorrido e paradigma examinado o tema com
enfoque na mesma legislação infraconstitucional.
11. Agravo interno não provido.
(AgInt no AgInt no AgInt no AREsp n. 1.731.772/SC, relator Ministro
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
,
17/10/2022
DJe de
.)
24/10/2022
Não há, portanto, dúvida acerca da inaptidão do recurso especial para
promover a revisão do quadro fático-probatório, viabilizando reformar da
compreensão firmada pela Corte de origem acima do tema.
Não se quer dizer, contudo, que o debate do quadro fático não possa
ser revisado nesta instância especial. Ao revés, é também pacífico o entendimento
de que: "a revaloração jurídica de fatos e provas incontroversos delineados no
acórdão impugnado afasta a aplicação da Súmula 7 do STJ na espécie." (AgInt no
AREsp n. 1.742.678/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado
em
, DJe de
.)
8/6/2021
11/6/2021
Cuida-se, contudo, de ônus imputado à parte recorrente, que não pode
se limitar a afirmar que sua pretensão demanda apenas o reenquadramento fático à
moldura legal pretendida, devendo, isto sim, evidenciar, objetivamente, que a análise
fática estabilizada melhor se enquadra em outra forma jurídica.
Daí porque este colegiado também tem afirmado, reiteradamente, que
"No tocante às Súmulas nos 5 e 7/STJ, não basta a parte sustentar genericamente a
não aplicação dos óbices, sem explicitar, à luz do contexto fático delineado no
acórdão e da tese recursal trazida no recurso especial, de que maneira a análise não
dependeria do reexame fático-probatório ou da análise das cláusulas contratuais."
(AgInt no AREsp n. 2.250.305/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
2/10/2023
6/10/2023
No mesmo sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO CIVIL. ADMISSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. ART. 932, III, DO CÓDIGO DE
PROCESSO
CIVIL.
RAZÕES
GENÉRICAS.
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE.
MAJORAÇÃO
DE
HONORÁRIOS.
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO.
1. Incumbe ao agravante infirmar especificamente todos os
fundamentos da decisão atacada, demonstrando o seu desacerto, de
modo a justificar o cabimento do recurso especial interposto, sob pena
de não ser conhecido o agravo (art. 932, III, do Código de Processo
Civil).
2. No tocante às Súmulas nos 5 e 7/STJ, não basta a parte sustentar
genericamente a não aplicação dos óbices, sem explicitar, à luz do
Documento eletrônico VDA51164372 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:56:51
Código de Controle do Documento: 10348b77-df15-44cd-bbb1-f4abaf4300f4

contexto fático delineado no acórdão e da tese recursal trazida no
recurso especial, de que maneira a análise não dependeria do
reexame fático-probatório ou da análise das cláusulas contratuais.
(...)
(AgInt no AREsp n. 2.753.530/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
16/12/2024
20/12/2024
No presente feito, o acolhimento da tese recursal demandaria inevitável
revisão do quadro fático-probatório estabelecido na instância de origem, providência
que, como visto, é inviável nesta sede.
Ante o exposto,
do agravo em recurso especial.
não conheço
Deixo de majorar os honorários recursais, posto que a providência é
incabível na espécie.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51164372 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:56:51
Código de Controle do Documento: 10348b77-df15-44cd-bbb1-f4abaf4300f4

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.871.314 / SP
Número Registro: 2025/0071884-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10482874620158260100
10789357720138260100
11315735320148260100
201700915916
20489522520138260000 22574099120158260000
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ARCOR DO BRASIL LTDA
ADVOGADOS : LUCIANO DE SOUZA GODOY - DF038681
GUSTAVO DE OLIVEIRA NAVARRO BOSONI - SP406478
RICARDO ZAMARIOLA JUNIOR - DF061911
FLAVIA JUNQUEIRA SOARES - DF077373
GEOVANA DA SILVA MAYRESSE - SP508103
AGRAVADO
: WILLIAM PEREIRA DE SOUZA
AGRAVADO
: CLAYDE SCARELI DE SOUZA
AGRAVADO
: CLAYDS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
ADVOGADOS : CID FLAQUER SCARTEZZINI FILHO - SP101970
MARIANA GUILARDI GRANDESSO DOS SANTOS - SP185038
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO
TERMO
Documento eletrônico VDA51384414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:55:16
Código de Controle do Documento: b541e4e6-e180-4709-bc84-050bb95a2ba0

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
07/10/2025
13/10/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51384414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:55:16
Código de Controle do Documento: b541e4e6-e180-4709-bc84-050bb95a2ba0